Tribunal: TJMT
Processo: 1015739-41.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015739-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BEZERRA DE CASTRO 70062412191 - CNPJ: 28.649.371/0001-18 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO), VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA - CPF: 024.874.665-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO POR CRIMINOSOS – DANOS CAUSADOS NA LOJA DA PARTE AUTORA –
RISCO DA ATIVIDADE DA DEMANDADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR -
PESSOA JURÍDICA - ABALO À HONRA OBJETIVA - SÚMULA 227 DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147859942, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (24/09/2021).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.990,00 (dez mil e novecentos e noventa reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A inexistência do dever de restituição.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em
24/09/2021
,
teve a fachada de sua loja destruída, visto ter sido atingida pela explosão de um caixa eletrônico da reclamada por criminosos.

Diante disso, acionou a empresa demandada para arcar com os custos de reposição dos vidros e fachada da loja, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo que suportar as respectivas despesas para reabrir o estabelecimento comercial.

Afirma que permaneceu mais de 20 (vinte) dias com a loja fechada, sem poder atender clientes, por falta de proteção e condições de segurança.

A demandada, por sua vez, alega a ausência de relação de consumo entre as partes, a inexistência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (24/09/2021).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.990,00 (dez mil e novecentos e noventa reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

“(...)
Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada afirmado que a culpa é exclusiva de terceiros pela falha na segurança do estabelecimento comercial, não indicou o sujeito passivo desta segurança infringindo o art. 339 da lei 13.105/15. Ora,
ao alegar que não tem responsabilidade cível pela segurança do estabelecimento a Reclamada demonstra nitidamente que não acredita ter legitimidade passiva no processo, contudo não indica o terceiro responsável, sendo completamente cabível tal indicação, não apenas pela força legal do artigo supracitado como pelo contrato que a Reclamada tem com a empresa a quem fornece os serviços do sistema de seu caixa eletrônico
. Ademais, com relação aos lucros cessantes entendo correta a impugnação da Reclamada,
visto que a empresa Reclamante demonstra os lucros anteriores da empresa em documento inidôneo (id. 84674826) por meio de prova produzida de maneira unilateral pela mera declaração da Reclamante
, sendo que a empresa poderia ter demonstrado balanço junto a junta comercial ou outros meios de comprovar as vendas do local. Portanto, por força legal do art. 339 da lei 13.105/15
entendo que a Reclamada deva ressarcir a Reclamante a quantia de R$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais) a título de danos materiais
.

In casu, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora.
Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a parte autora logrou êxito em demonstrar que, de fato, foi atingida pela explosão do caixa eletrônico da reclamada, causando danos na fachada de sua loja, conforme vídeo, fotografias e documentos anexados aos autos (ids. nºs 147859921, 147859926 a 147859930).

Cabe esclarecer que, embora o evento danoso não decorra da relação de consumo entre as partes, é aplicável ao caso a legislação consumerista, nos termos do artigo art. 17 do CDC, que atribui às vítimas de fato do produto ou do serviço a condição de consumidoras por equiparação.

Neste contexto, conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade da ré é objetiva, sendo, por corolário, desnecessária a comprovação de culpa para que tenha o dever de indenizar pelos danos decorrentes de sua atividade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - AGÊNCIA BANCÁRIA INSTALADA NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO -
EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO - RISCO INERENTE À ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO SINALAGMÁTICO - PACTA SUNT SERVANDA - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
A prática de roubos e explosões de caixas eletrônicos em estabelecimentos bancários é uma realidade claramente percebida em nosso dia-a-dia, mormente em pequenas comunidades em que o aparato de segurança se revela mais frágil, configurando, pois, situação previsível e por isso mesmo remediável, não se podendo cogitar de hipótese de caso fortuito ou força maior, tampouco culpa exclusiva de terceiro
.
-
Responsabilidade civil da instituição financeira está consubstanciada nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, visto que o imóvel locado foi vítima da explosão com o objetivo de roubo, circunstância esta extrinsecamente relacionada ao serviço oferecido pela agência bancária
.

- Situação dos autos em que restou incontroversa a ocorrência de roubo com o uso de explosivos em caixa eletrônico do Banco demandado, cujos danos e a impossibilidade de utilização do imóvel ao fim a que se destinava decorreram do próprio fato.

- Uma vez que a conduta negligente da Instituição Financeira, de não zelar pela segurança do local, foi definitiva para a ação criminosa de terceiros, somado ao fato de que recaí sobre a ré/locatária a teoria da responsabilidade objetiva, inafastável o reconhecimento de que esta responde pelas obrigações decorrentes do contrato de locação, relacionadas ao pagamento das parcelas dos aluguéis e do IPTU.
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.21.166520-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APRECIADO E DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU.INCIDÊNCIA DO ART. 9º DA LEI 1060/50 (ART. 98, INCISO VIII, NCPC). RECONHECIDA A FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS NO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA. DANOS REFLEXOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA AUTORA, QUE SE SITUAVA EM IMÓVEL CONTÍGUO
.
APLICÁVEL A ESPÉCIE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.REQUERENTE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO.RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. BANCO QUE EXERCE ATIVIDADE DE RISCO, CONFORME ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER LEGAL DE SEGURANÇA DOS CLIENTES E TERCEIROS
.LEI Nº 7.102/83, ART. 1º E 2º. A PRÁTICA DE ASSALTO POR TERCEIROS NÃO ELIDE NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO.
RISCO INTRÍNSECO AO EMPREENDIMENTO
. FORTUITO INTERNO.APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 479/STJ.LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. DANOS EMERGENTES AFERIDOS COM BASE NOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO À LUZ DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. PARTE REQUERIDA QUE NEGLIGENCIA A BOA-FÉ OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO. DANOS MORAIS. SÚMULA 227 DO STJ.OFENSA À HONRA OBJETIVA DA REQUERENTE
.QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 10ª Câmara Cível - AC - 1622339-3 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS HENRIQUE LICHESKI KLEIN – Unânime - J. 04.05.2017) (grifei)

Logo, resta demonstrada a obrigação de indenizar, balizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente
.

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

No tocante aos
danos materiais
, entendo que restaram suficientemente comprovados pelas notas fiscais anexadas nos ids. 147859924/147859925, no valor total de
R$ 10.990,00 (dez mil e novecentos e noventa reais)
,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023